Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-04.2019.8.11.0031
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000340-04.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROQUE DOS SANTOS - CPF: 535.229.661-04 (APELADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), M. C. S. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU – RECURSO DEFENSIVO - AUTORIA INCERTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO DEMONSTRADAS - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável, inclusive com a constatação de haverem desavenças e diferenças entre o acusado e a família da vítima, melhor solução é a absolvição do réu, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal,
interposto por A. R. D. S., objetivando a reforma da r. sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o turno defensivo pugna pela absolvição do apelante ao argumento da negativa de autoria e insuficiência de provas, invocando o princípio “in dubio pro reo”.

Em suas contrarrazões, o douto Promotor de Justiça, ratifica as pretensões defensivas, protestando pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão e consequente absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto representante ministerial, Procurador, Dr. Siger Tutiya opinou pelo provimento do recurso, para absolvição do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que no dia 1º de novembro de 2018, no período noturno, na residência do acusado localizada nesta Cidade de Nortelândia, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face à vítima M. C. S. D. C. à época com 08 (oito) anos de idade.

Ocorreu que, a referida vítima residia com a sua avó paterna a Sra. Marly da Silva Lima, desde o seu nascimento, porém, na data do fato, a genitora da vítima, a Sra. Patrícia da Silva Santos informou à avó da criança, que a buscaria na escola, eis que essa iria passar a noite com ela.

Ocorreu ainda que, na mencionada ocasião, a Sra. Patrícia não tinha onde morar com seus filhos, sendo que estava abrigada na casa do acusado, local onde a vítima pernoitou no dia do fato em exame.

Após, já no dia 02/11/2018, ao retornar para a casa da avó paterna, a vítima relatou que havia dormido no mesmo quarto que o acusado, o que causou estranheza naquela, razão pela qual a Sra. Marly procurou o Conselho Tutelar, que por sua vez solicitou à psicóloga do CRAS uma escuta da criança.

Ato contínuo, realizada citada escuta da vítima pela psicóloga, a Sra. Aline Galvão, essa elaborou relatório, fazendo-se constar que a criança foi incentivada por sua mãe a dormir com o acusado e a cuidar dele, oportunidade na qual, ele a abraçou forte, cheirou seu pescoço e pegou em sua cintura, pernas e vagina, bem como perguntou à infante se ela desejava namorar com ele.

Observo que durante toda a instrução o réu/apelante negou a prática dos abusos, asseverando que nunca tocou, com fins libidinosos, o corpo da vítima.

A vítima, por sua vez, embora tenha relatado à Psicóloga do CRAS da Prefeitura de Nortelândia a suposta ocorrência dos fatos, negou a versão apresentada quando ouvida pela Equipe Interdisciplinar do Juízo. E, perante a autoridade judiciária, negou a prática do delito pelo acusado.

Além disso, no decorrer da instrução processual penal, evidenciou-se a existência de conflitos familiares entre o suposto agressor e a família da vítima, restando claro que há mágoas, rancor do apelante e familiares da vítima, com muitos pontos confusos.

Observo conforme a dinâmica apresentada nos autos, de que a vítima retornou da escola e a referida testemunha Sra. Marly começou a questioná-la como tinha sido a noite com sua mãe, em resposta, a vítima contou que dormiu com o acusado e sua irmã, todos na mesma cama. E, em razão disso, a Sra. Marly levou ao conhecimento do Conselho Tutelar Municipal o citado relato da criança. para tomarem as providências cabíveis.

A genitora e testemunha Patrícia da Silva Santos relatou que a vítima dormiu com ela e que na época não estava namorando nenhuma pessoa. Ademais, informou que morava na casa do acusado porque não tinha lugar para morar e, por ele ser uma pessoa conhecida, aceitou morar com o mesmo. Informou ainda, que todos os seus filhos dormiram consigo no mesmo quarto, inclusive a vítima em uma única cama de casal.

Em seguida, narrou que nunca viu nenhuma atitude suspeita do acusado em relação à Maria Clara, bem como a vítima sempre chamou o acusado de “tio”.

A testemunha Maria do Socorro de Freitas, durante a instrução processual, confirmou que a Sra. Marly compareceu ao Conselho Tutelar preocupada e requerendo ajuda, pois a vítima havia dito que na noite anterior teria dormido com o “avô” na mesma cama, no entanto, o real avô da Maria Clara não morava na cidade.

Prontamente, a conselheira encaminhou um ofício, solicitando que a psicóloga ouvisse a versão da criança na escola.

Do relato elaborado pela Psicóloga do CRAS da Prefeitura de Nortelândia, que consignou:

“No dia 13 de novembro de 2018 compareci à Escola Estadual Emanuel Pinheiro para realizar a escuta da criança M. C. S. D. C. solicitada pelo Conselho Tutelar, com a presença da diretora Adriana. [...]

Nesta conversa a criança informou que ‘o avô que mora na casa da Patrícia, minha mãe, mas ele nem é meu avô, ele só mora lá, fica me abraçando forte e eu não gosto. De noite ele fica me apertando e abraçando, cheirando meu pescoço. A Patrícia fala pra eu ficar deitada perto dele mas eu não gosto.’ Sic. A Diretora foi indagando sobre o que ele faz, se pega nela e foi mostrando partes do corpo pra ela ir confirmando e desta maneira ela confirmou que ele pega em sua cintura, nas pernas e na vagina, inclusive declarou que ‘ele falou se eu quero namorar com ele.’ Sic. Quando questionada sobre a atitude da Patrícia sobre o que estava acontecendo a mesma informou que ‘a Patrícia briga com ele quando ele faz isso, eu saio de perto, mas ela pede pra eu deitar com ele na cama pra dormir pra eu cuidar dele.’ Sic. Segundo ela ‘Ele mora lá na casa da minha mãe, compra as coisas pra gente, no dia que fui pra lá ele comprou bolacha e skinny pra gente comer, aí a gente comeu bolacha e o skinny o dia todo.’ Sic. Declarou ainda que ‘não contei ainda para a minha avó Marli porque senão ela não vai mais deixar eu ir na casa da minha mãe e eu gosto de brincar com meus irmãos, vou contar, mas quando eu já for grande.’ Sic.

Maria Clara não soube informar o nome deste avô, mas em visita à casa da Sra. Patrícia, a mesma não se encontrava, mas pude confirmar com vizinhos o nome do Senhor que mora com ela, sendo ele Sr. Antônio.” (sic – noem da vítima foi substituído por iniciais, visando o resguardo de sua identidade).

O laudo pericial, foi realizado na data de 22/11/2018, sendo que o fato ocorreu na data de 1º/11/2018 e foi conclusivo no sentido de que:

“A pericianda é portadora de hímen com roturas incompletas e não recentes, e ânus íntegro. O perito não possui elementos para afirmar que houve a ocorrência de práticas libidinosas recentes, no caso em estudo, porém pelas características do hímen, suspeita-se já ter ocorrido manipulação genital.” (sic)

O laudo pericial de constatação de conjunção carnal, por sua vez, restou conclusivo para a existência de roturas incompletas himenal, restando incerto para a existência de conjunção carnal relacionada ao crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante, ou mesmo atos libidinosos.

Neste contexto, considerando a inexistência de testemunhas oculares, bem como as diversas contradições apresentadas pela própria vítima, tem-se por insuficiente o arcabouço probatório produzido no decorrer da persecução penal, o que torna insegura a manutenção da condenação de A. R. D. S..

Nesse ponto, impende registrar que, embora supostamente estejamos diante de delito grave, certo é que não constam nos autos minúcias de sua prática, tampouco esclarecimentos contundentes sobre as contradições acima expostas.

Para a prolação de um édito condenatório é indispensável que hajam provas robustas, dando certeza da existência do delito e de quem seja o seu autor.

Todavia, não vislumbro que no caso em tela, referida certeza se encontre estampada nos autos.

Dentro do contexto do processo penal garantista, no qual objetiva-se, primordialmente, a tutela dos direitos processuais fundamentais, a convicção do julgador deve, sempre, apoiar-se em dados seguros e concretos, evitando, a todo custo, que o livre convencimento venha a ser confundido com o arbítrio estatal.

Desta forma, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática do crime capitulado na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autoria do crime imputado ao apelante, há necessidade de modificar a decisão proferida pelo magistrado singular, promovendo a absolvição do recorrente/acusado.

Oportuno ressaltar que, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.

Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO MINSITERIAL DESPROVIDO.

1- A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado em favor do recorrido o brocardo jurídico in dubio pro reo.

2- Sentença Mantida.” (TJMT - Ap, 114883/2011). (destaquei)

No mesmo sentido tem se guiado esta egrégia Corte Estadual de Justiça, conforme:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONFORMISMO DO PARQUET – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABSOLUTA SIMETRIA DOS DEPOIMENTOS DA OFENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU – ENREDO DELITIVO EM NEBULOSA – ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES AO JUÍZO DA CULPA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem descurar do valor especial erigido à palavra da vítima, é proverbial que depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, hão de se ostentarem cristalinos, verossimilhantes e imparciais, maiormente em se cuidando de crime de estupro de vulnerável, a envolver comprovação dificultosa [praticados à socapa] e penas acerbas [crime hediondo!], de molde que, diante de inconsistências no arcabouço de provas, impositivo é o juízo de absolvição do agente, sob as lentes do in dubio pro reo. (TJMT – N.U 0000054-75.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam a existência e autoria do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, mostra-se imperioso acolher a súplica defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver A. R. D. S. do crime de estupro de vulnerável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021